Tribunal: TJDFT
Processo: 0753919-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. RECONVERSÃO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA PRÉVIA DE JUSTIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROVISÓRIO. A reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, no curso da execução, em razão do descumprimento da reprimenda, reveste-se de caráter provisório, quando o apenado cessou o pagamento das prestações devidas apenas uma vez antes da audiência de advertência, tendo retomado a realização dos depósitos e quitado parte considerável do valor estabelecido. É devida, no caso, portanto, a realização de audiência de justificação para que ele explique a razão do descumprimento.